Tribunal: CARF
Processo: 13738.000339/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000339/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.785 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
LEISE MARIA MOURA DO VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
IRRF. JUROS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 8 do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 4.010,31, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.695,41,
referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora (R$
4.004,57 – R$ 2.309,16), conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.695,41 (fls. 6/12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000339/2007-18
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000339/2007-18

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-32.802, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 25/28):
O presente Auto de Infração originou-se ela revisão ela Declaração de Ajuste Anual
referente ao exercício 2003, ano calendário 2002, tendo sido constatada dedução
indevida de Imposto de Renda Relido na fonte, no valor de R$ 1.695,41.
Consta, dos autos, que a contribuinte foi devidamente intimada a prestar os
esclarecimentos devidos, não tendo atendido à intimação.
No procedimento de revisão da Declaração, foi apurado Imposto Suplementar no valor
de R$ 1.695,4 1, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora, nos termos da
legislação aplicável.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da modificação do valor do
imposto retido na fonte, bem como os valores apurados, encontram-se identificados nos
Demonstrativos de fls. 4/9.
A contribuinte impugnou o lançamento fls. 1/2, alegando que não pode ser penalizada
se a Prefeitura Municipal de Carmo não apresentou a DIRF, devendo a autuação recair
sobre a mesma e não a pessoa física, já que se trata de obrigação da fonte pagadora.
Que é injusta a cobrança cios juros e multa, eis que oriundos de erro da fonte pagadora
que deixou de cumprir com suas obrigações ao não informar os valores devidos na
DIRF.
Requer, ao final, que, caso entendam incabíveis seus argumentos, seja deferido
parcelamento do débito no máximo de parcelas permitido, de forma a possibilitar a
quitação do mesmo.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 29/09/2009 (fls. 43), a contribuinte, em 23/10/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/39), insurgindo-se exclusivamente em relação à intimação no
399/2009, a qual lhe dá ciência da decisão proferida pela DRJ/BSA, além de conter o
demonstrativo do débito e a guia para recolhimento dos valores apurados, alegando a existência
de irregularidades na notificação de cobrança recebida, questionando a incidência dos juros
aplicados, a morosidade do curso processual e supostas inconsistências na guia DARF enviada.
Requer, ao final, o reconhecimento da prescrição do débito contido na carta
cobrança recebida. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/43.
Em 27/11/2009, reitera a apreciação do recurso interposto (fls. 50/63).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000339/2007-18

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte – dos encargos
legais aplicados e da prescrição intercorrente:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve a
autuação em face da dedução indevida de IRRF, decorrente do processamento da DAA/2003,
onde foram alterados os valores declarados de R$ 4.004,57 para R$ 2.309,16, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.695,41, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado, com especial destaque para a parte em
litígio alusiva aos encargos aplicados (juros de mora), suscitando ainda a ocorrência da
prescrição pela morosidade na análise da DAA e no deslinde do processo administrativo.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, não há como prosperar a
pretensão da Recorrente.
Assim, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida em
relação aos pontos recorridos, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados
no voto condutor proferido (fls. 28), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Em relação aos juros à taxa SELIC, esses obedecem ao comando do art. 61, § 3o da Lei
no 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Administração Tributária, por sua vez, submete-se ao princípio da legalidade, e o
lançamento tributário, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, é atividade
administrativa plenamente vinculada. Verificada a ocorrência tio fato gerador, deve a
autoridade fiscal constituir o crédito tributário correspondente, com os acréscimos
determinados por lei.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000339/2007-18

Desta forma, não há respaldo legal para o argumento de que é injusta a cobrança da
multa e dos juros de mora.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, em relação à incidência a incidência de juros à taxa SELIC, tal
matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas
no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao pedido de arquivamento do presente feito ante o longo tempo de
tramitação processual, vale registrar que durante o curso do processo administrativo fiscal, o
crédito tributário fica com a exigibilidade suspensa, por força do art. 151, III do CTN, não
incidindo a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, tal matéria já se encontra pacificada
neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por fim, cabe relembrar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital